Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JSL Arrendamento Mercantil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 77010245 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel n. 0703477-45.2019.8.07.0004, por ela ajuizada em desfavor de Tatiane Almeida da Fonseca, indeferiu o requerimento de expedição de ofício a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) e SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), sob o fundamento de que já foram realizadas pesquisas Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud, de ampla incidência, e consignou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte agravante dê correto andamento ao feito, sob pena de extinção. Em razões recursais (Id 21679331), a agravante relata a propositura da ação de reintegração de posse, a fim de reaver o veículo arrendado ou a importância de R$22.109,97 (vinte e dois mil e cento e nove reais e noventa e sete centavos), em razão do inadimplemento pela agravada da obrigação assumida no contrato n. 01000002068 por elas celebrado. Narra terem sido frustradas as diligências promovidas com base nas pesquisas ordinárias para localização de endereços, justificando lançar mão de meios alternativos, como da expedição de ofícios à Superintendência de Seguros (SUSEP) e ao Conselho Nacional de Seguradoras (CNSeg), a fim de averiguar eventuais cadastros em nome da agravada em planos de previdência privada, aplicações VGBL e PGBL. Assevera essas entidades não darem atendimento a solicitações feitas diretamente por particulares, razão pela qual sustenta plausível a intervenção do Poder Judiciário para obtenção da informação indispensável para a tramitação do processo por meio de provimento judicial a ser proferido para atendimento pelas instituições destinatárias da ordem de prestação das informações cadastrais, em observância ao comando do art. 139, IV, do CPC[1]. Salienta que, por mais ampla que seja a pesquisa Bacenjud, esta não é capaz de abranger toda instituição de previdência, notadamente no que concerne à existência de plano de previdência privada (VGBL E PGBL). Prequestiona os seguintes dispositivos: art. 93, IX, art. 102, III, “a”, e art. 105, III, “a” e “c”, todos da Constituição Federal, e arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, determinada a expedição de ofícios a CNSEG e SUSEP. Preparo recolhido (Id 21679335). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[2], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão interlocutória que tenha indeferido o pedido de expedição de ofício para fins de localização do endereço da parte ré, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise, que considerou suficientemente amplas as pesquisas realizadas via sistemas informatizados ordinários, isto é, Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud. Como mencionado, o art. 1.015 do CPC[3] é taxativo e, no rol nele estabelecido, não consta a possibilidade de insurgência contra decisão de indeferimento de expedição de ofício para simples localização de endereço da parte. O Código de Processo Civil fornece solução adequada para o caso, o requerimento de citação por edital, em razão do esgotamento dos meios para localização da parte demandada, aparentemente em local ignorado, incerto ou inacessível, consoante o art. 256, II e § 3o, verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Não se mostra indispensável pleitear informações cadastrais às entidades de seguro e de previdência complementar para caracterizar esgotamento das possibilidades de localização da devedora requerida, porquanto eventuais dados, se existirem, evidentemente não serão mais atuais do que aqueles obtidos em consultas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, Infoseg e Siel pelo juízo em atendimento a requerimento formulado pela recorrente anteriormente. O art. 139, IV, do CPC não tem o alcance desejado pela agravante para viabilizar o acolhimento de sua pretensão. Ele é endereçado ao estímulo do atendimento à ordem judicial exarada como meio coercitivo, mandamental, sub-rogatório para tornar efetivo o pronunciamento exarado. Nessa regra processual, a recorrente não encontra fundamento para compelir o juízo a conceder, em cooperação, auxílio para localização de endereço da parte adversária, até o momento não localizada para citação pessoal. Portanto, não estando tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[4]. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[5]. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. Eventual extinção sem resolução do mérito decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva constatação do indeferimento descabido da diligência atinente à expedição dos ofícios poderá até ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo ao regular prosseguimento, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Pouco provável, contudo, isso acontecer, porque outros meios há para se dar conhecimento da propositura da demanda à agravada ainda não localizada pessoalmente, como antes demonstrado. A iniciativa, todavia, incumbe à parte recorrente. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. O Juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371); apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 5. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 6. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300962, 07267867320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[6] e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III[8], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...) [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;